Tribunal: TJBA
Processo: 8037661-85.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037661-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ISADORA GONCALVES LEAL

Advogado(s)
:
SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia que indeferiu pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ausência de doença em atividade, apesar de diagnóstico de neoplasia
mieloproliferativa
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a autoridade apontada é parte legítima para figurar no polo passivo; (
ii
) há direito líquido e certo à isenção do imposto de renda com base em moléstia grave, ainda que ausente contemporaneidade dos sintomas.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a autoridade indicada possui competência para deliberar sobre vantagens pecuniárias de servidores, incluindo matéria remuneratória, além de os entes federados serem responsáveis pela retenção do imposto de renda na fonte.

4. Afastada a alegação de ausência de prova pré-constituída, tendo em vista que os documentos acostados demonstram adequadamente a condição de saúde da impetrante.

5. Comprovado nos autos que a impetrante é portadora de moléstia grave enquadrada no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, sendo suficiente para o reconhecimento da isenção.

6. A concessão da isenção independe da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da doença, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Evidenciada a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o benefício, impondo-se a concessão da segurança para suspender a incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.

IV. Dispositivo
8. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 989.419/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 25.11.2009; STJ, Súmula 627, Primeira Seção, j. 12.12.2018; TJBA, MS nº 8025974-24.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero
Landin
Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 24.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8037661-85.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Impetrante

ISADORA GONCALVES LEAL

e como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
no sentido de rejeitar a
s
preliminar
es
suscitada
s
e, no mérito, conceder a segurança vindicada,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator